Tribunal: TJES
Processo: 5000781-86.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-86.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: M. R. A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000781-86.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

Agravado: M. R. A.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado:

DETERMINAR aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA, o fornecimento do tratamento por acompanhamento de equipe multidisciplinar em ABA com TERAPIA OCUPACIONAL (02 HORAS), FONOAUDIÓLOGO (02 HORAS) e PSICÓLOGO, para o paciente MIGUEL RODRIGUES ANDRADE, em favor dos seus direitos e interesses, devidamente representado por sua genitora Rosana Chinei Rodrigues, que eis que diagnosticado com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, sendo que a periodicidade das consultas (prazos de retorno, frequência de consultas por semana) deve ser definida pelos profissionais assistentes, levando em consideração as necessidades e a evolução do requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa.

Quanto ao medicamento RISPERIDONA, tendo em vista que está padronizada na RENAME, sendo a responsabilidade pelo fornecimento da rede estadual de saúde não verifico, a princípio, a verossimilhança do direito alegado, estando ausente um dos requisitos necessários para a concessão dos efeitos da antecipação de tutela, INDEFIRO, por ora, a medida pleiteada.

Sem razão o Agravante. A tutela de urgência preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que não é o caso de conceder efeito suspensivo ao agravo.

Quanto ao medicamento Risperidona está padronizado no SUS e inserido no Grupo 1B e, por isso, o financiamento e/ou a aquisição compete à União, conforme regras de repartição de competência do SUS. Ocorre que, como visto no resumo da decisão agravada, o fornecimento de tal medicamento não foi concedido em tutela de urgência, portanto, não há pedido resistido neste ponto.

Já em relação às terapias ABA, o relatório NATJUS concluiu por um indeferimento parcial, anotando, no entanto, que o acompanhamento por profissionais (terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo), são necessários, não obstante, a metodologia ABA possa ser substituída por outro que esteja em funcionamento no município.

Por fim, as questões referentes à existência de litisconsórcio passivo necessário, e mesmo àquelas pertinentes à repartição de responsabilidades entre os entes federados têm sido debatidas, não estão consolidados os entendimentos, estando pendente o julgamento definitivo sobre o assunto, o tema no Supremo Tribunal Federal. Ademais o ente federado que eventualmente cobrir os custos, e posteriormente for reconhecida não ser sua responsabilidade o fornecimento do medicamento, poderá pleitear o devido ressarcimento.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)